Tribunal: TJDFT
Processo: 0722978-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. VÍCIOS OCULTOS NO EMPREENDIMENTO. REPARO PELA CONSTRUTORA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MANTIDA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Do agravo interno: Considerando que as partes têm direito a uma solução integral do mérito em prazo razoável (art. 4o do CPC), e considerando que o presente agravo de instrumento, que tem cognição mais ampla que o agravo interno, já se encontra apto para julgamento definitivo, julga-se prejudicado o agravo interno.
2. Do agravo de instrumento: Com fundamento no artigo 20 do CDC, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nos casos de ação de condomínio em face de construtoras, no que concerne à pretensão de reexecução dos serviços defeituosos no imóvel. Precedentes STJ e TJDFT.
3. O artigo 618 do Código Civil prevê o prazo específico de 5 (cinco) anos, para a responsabilidade do construtor diante de defeitos no imóvel. Portanto, como não decorreu o prazo de 05 anos é descabida a pretensão de reconhecimento de decadência.
4. Inversão do ônus da prova visa propiciar equilíbrio entre as partes na produção probatória e concretiza o acesso à justiça. Para sua efetivação, são necessárias a presença da verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor.
5. No caso em análise, a narrativa do condomínio agravado, ora consumidor, é dotada de forte conteúdo persuasivo, além de estar acompanhada de um mínimo início de prova, conforme documentação apresentada. Resta também caracterizada a hipossuficiência do condomínio, que não diz respeito à condição econômica da parte, como alega o agravante, mas da situação de desvantagem na produção de prova pelo consumidor em relação ao fornecedor, o qual possui, em seu quadro de funcionários, profissionais hábeis para constatação dos vícios ocultos na obra concluída.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.